Tribunal: TCU
Processo: 012.366/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Zorbba Baependi da Rocha Igreja contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de embargos de declaração manejados contra o Acórdão 2230/2023-TCU-Plenário , o qual rejeitou anteriores embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 2923/2021-TCU-Plenário . Considerando que o julgador não está obrigado a deferir pedido de retirada do processo da pauta de julgamento; Considerando que a negativa ao pedido de retirada de pauta formulado pelo representante legal de Zorbba Baependi da Rocha Igreja (peça 445) não importa em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, tampouco a sua desconsideração no voto condutor do acórdão embargado se constitui omissão apta a recepcionar o presente recurso; Considerando que, segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão que dá ensejo à oposição de embargos de declaração deve ser identificada no próprio acórdão embargado; Considerando que a falta de pronunciamento expresso na deliberação, até mesmo quanto a questões trazidas exclusivamente em memoriais (art. 160, § 3o, do Regimento Interno do TCU), não enseja omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso II, 34, da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 278, § 2o, e 287 do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração interpostos por Zorbba Baependi da Rocha Igreja, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, a promover o alerta que se segue e em determinar seja comunicado ao recorrente o teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.366/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.399/2011-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 037.607/2023-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Arlindo Dias Carneiro Neto (XXX.904.053-XX); Armando Irineu Evangelista (XXX.700.273-XX); Conceição de Maria Oliveira Lima (XXX.102.103-XX); Distrimed Comércio e Representações Ltda. (08.516.958/0001-41); Francisco de Assis Carvalho Gonçalves (XXX.709.613-XX); Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda. (10.437.780/0001-95); Maria do Espírito Santo Nunes Cavalcante (XXX.400.253-XX); Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda. (24.345.886/0002-54); Telmo Gomes Mesquita (XXX.182.334-XX); Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX); e M M Mota & Cia Ltda. (01.778.563/0001-78). 1.3. Recorrente: Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Carlos Adriano Crisanto Lelis (9.361/OAB-PI), Juarez Chaves de Azevedo Júnior (8699/OAB-PI) e outros, representando Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Francisco Rafael Rufino Damasceno (6615/OAB-PI), Gustavo Henrique Orsano de Sousa (7616/OAB-PI) e outros, representando Francisco de Assis Carvalho Gonçalves; Marco Aurélio Dantas (2438/OAB-PI), Francisco de Oliveira Loiola Junior (3700/OAB-PI) e outros, representando Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda.; Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (6544/OAB-PI), representando Arlindo Dias Carneiro Neto; João Emilio Falcão Costa Neto (9593/OAB-DF), Márcia Maria Macedo Franco (2802/OAB-PI) e outros, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí; Jefferson Thiago Pegado Barbosa (18803/OAB-PI) e Taisa Costa de Lucena (16592/OAB-PI), representando Armando Irineu Evangelista; Joao Vitor Borges Paulino (108186/OAB-PR), Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos (56724/OAB-DF) e outros, representando Zorbba Baependi da Rocha Igreja; Carlos Augusto Teixeira Nunes (2723/OAB-PI), Juarez Chaves de Azevedo Júnior (8699/OAB-PI) e outros, representando e M M Mota & Cia Ltda.; Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP), Bruna Ramos Figurelli (306.211/OAB-SP) e outros, representando Distrimed Comércio e Representações Ltda.; Caio Cardoso Bastiani (10150/OAB-PI), Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (2953/OAB-PI) e outros, representando Telmo Gomes Mesquita. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2o e 3o, da Lei 13.105/2015, se configurado intuito meramente protelatório.